Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. LIMITE DE INCIDÊNCIA. EXAME EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECONHECIMENTO.
1.Com base nos princípios da razoabilidade, da economia processual e sobretudo da primazia do julgamento do mérito, consagrado pelo Novo CPC e que flexibiliza o formalismo processual ao estabelecer que AS regras processuais que regem o processo civil brasileiro devem balizar-se pela prioridade da análise ou do julgamento do mérito, mostra-se possível, em sede de embargos à execução, o exame de questões objeto de ação de conhecimento, sobre as quais existam jurisprudências consolidas e não exijam dilação probatória.
2. Eventuais infortúnios decorrentes de entrave burocrático junto à CEB – Companhia Energética de Brasília, não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela construtora, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, não servindo, portanto, como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento contratual. Assim, tal fundamento não é obstáculo para a exigibilidade da multa contratual por atraso na entrega do imóvel.
3. Dispondo o contrato que a multa contratual é devida durante o atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar em iliquidez da multa por ausência de limite de incidência, sobretudo quando o exequente informa adequadamente o período de atraso executado.
4. Apelação cível conhecida e provida.